Tribunal: TJDFT
Processo: 0746881-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1 A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação.

2. No julgamento do REsp 1.657.156-RJ, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, foram definidos os requisitos necessários ao fornecimento excepcional de medicamento não previsto na lista elaborada pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 2.1 Demonstrados todos os requisitos, faz jus o administrado à medicação prescrita.

3. Na espécie, foi comprovada a necessidade do medicamento prescrito por meio do parecer técnico elaborado pelo NATJUS, além disso, o estado de saúde da agravante demanda celeridade, pois, como evidenciado no referido parecer, o uso do medicamento pleiteado pode retardar o ritmo de evolução da doença que acomete a parte. 3.1. Assim, restando presentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, cabível a concessão da tutela de urgência.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.